Tribunal: STF
Processo: RE 100120
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
VIOLAÇÃO AOS PARAGRAFOS 3. E 4. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL: INOCORRENCIA.
INCABIVEL TER-SE COMO MALTRATADA A 'COISA JULGADA', COM CONSEQUENTE
VIOLAÇÃO AO ART. 153, PARAGRAFO 3. DA C.F., SE O DECIDIDO NA
JUSTIÇA DO TRABALHO E QUE ERA INAPLICAVEL A HIPÓTESE DOS AUTOS O
PRINCÍPIO DA ISONOMIA POR NÃO SER IGUAL O TRABALHO DESEMPENHADO
PELO RECLAMANTE E PELO PARADIGMA, E NEM HÁ COMO PRETENDER-SE QUE
ESSE PONTO TIVESSE FICADO DECIDIDO NA AÇÃO DE ATENÇÃO, POIS NESTE
SEQUER PODERIA SER JULGADO O OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL.
INOCORRE, IGUALMENTE, VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO 4. DO ART. 4. DA C.F.
SE O EXAME DA PRETENSA LESÃO AO DIREITO INDIVIDUAL E SUBMETIDO A
JUSTIÇA EMBORA ESTA DECLARE QUE O AUTOR E CARECEDOR DE AÇÃO, POIS
O QUE O TEXTO CONSTITUCIONAL VEDA E QUE SE IMPECA DE TAL LESÃO
SER LEVADA A DECISÃO JUDICIÁRIA.